Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-71.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta - Descabimento – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, bem delineado o intuito de mercancia – Acusação pleiteia o afastamento da compensação realizada no segundo estágio da dosimetria – Cabimento – A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta - Descabimento – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, bem delineado o intuito de mercancia – Acusação pleiteia o afastamento da compensação realizada no segundo estágio da dosimetria – Cabimento – A reincidência específica é circunstância a permitir um maior recrudescimento, o que inviabiliza a compensação com a atenuante da menoridade relativa do agente – Impertinente o abrandamento do programa prisional, dado a insuficiência à necessária conscientização da ilicitude e prevenção da reincidência - Recurso defensivo não provido e recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500033-71.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado LUCAS
AUGUSTO CHIQUETO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao recurso
ministerial, para readequar a reprimenda, nos moldes acima, condenando Lucas
Augusto Chiqueto, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no piso legal, por infração ao art. 33, “caput” da Lei n° 11.343/06, mantendo-
se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
2
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608
Apelante/Apelado: Lucas Augusto Chiqueto
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 40.676
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e condutas
afins Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou
a desclassificação da conduta - Descabimento Provas hábeis a
ensejar a condenação, nos termos em que proferida, bem
delineado o intuito de mercancia
Acusação pleiteia o
afastamento da compensação realizada no segundo estágio da
dosimetria
Cabimento
A reincidência específica é
circunstância a permitir um maior recrudescimento, o que
inviabiliza a compensação com a atenuante da menoridade
relativa do agente Impertinente o abrandamento do programa
prisional, dado a insuficiência à necessária conscientização da
ilicitude e prevenção da reincidência - Recurso defensivo não
provido e recurso ministerial provido.

Vistos.
Trata-se
de
apelações
criminais,
interpostas pelo Ministério Público e por Lucas Augusto Chiqueto contra a r.
decisão de fls. 142/147, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao
julgar procedente a ação penal, condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso
legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Vedado o apelo
em liberdade.
Não concordando plenamente com a r.
sentença prolatada, recorre o Ministério Público, a fls. 187/190, requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
3
modificação do quantum de pena aplicado, mediante afastamento da integral
compensação entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da
menoridade do agente.
De outro lado, inconformada com a r.
sentença condenatória, recorre a ilustre Defesa do réu, com razões de
Apelação às fls. 208/221, nas quais espera a absolvição por insuficiência de
provas ou desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei
de Drogas. E, subsidiariamente, pugna pelo abrandamento do programa
prisional.
Recursos regularmente processados e
contrariados, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
241/248, apresentando parecer pelo provimento do apelo ministerial e pelo
não provimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, que no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 21h40, na rua
Padres Agostinianos, 1895, Jardim Bueno, nesta cidade e comarca, o acusado,
qualificado a fls. 09, foi autuado em flagrante delito porque ocultava e
mantinha sob sua guarda, sem autorização legal, em sua residência, com a
finalidade de traficar, aproximadamente 100,650g (cem gramas e seiscentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
4
cinquenta miligramas) da substância entorpecente Cannabis sativa L ,
vulgarmente conhecida por “maconha” , embaladas individualmente num
total de 15 porções prontas para a venda e mais 2 porções maiores não
fracionadas, que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 18-19 e laudo de constatação encartado às fls.
49-51.
Segundo consta, após denúncias anônimas
da prática de tráfico de drogas na “praça do Skate”, situada no endereço
supra, policiais militares para lá se dirigiram e, posicionados numa mata
existente nas proximidades, notaram em atitudes suspeitas o ora denunciado
que mantinha contato com terceiros, seguia até uma rampa da pista de skate e
em seguida retornava, sendo então abordado, indicando aos policiais onde
ocultava parte da droga, que foi apreendida.
Ato contínuo, os policiais rumaram para a
residência do indiciado que, também ali, indicou onde ocultava o restante das
drogas, mais precisamente as 02 (duas) porções maiores, ainda não
fracionadas, ocorrendo então a apreensão de todo o entorpecente e a prisão
em flagrante delito do indiciado.
A expressiva quantidade (mais de 100g) e
forma como estava acondicionada parte da droga, em vários (15) e distintos
invólucros, prontos para a entrega a consumo de terceiros, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
5
própria movimentação típica de tráfico realizada pelo denunciado e
presenciada pelos militares, evidencia que o entorpecente era destinado ao
comércio ilícito.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial, o increpado permaneceu silente (fls. 08).
Vale anotar que, nos termos do art. 198 do
Código de Processo Penal, o silêncio do acusado não importará em confissão,
mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.
Aliás, mesmo se tratando de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
6
constitucional, causa desconforto o silêncio na fase policial, porquanto não é
este o procedimento daquele que se vê inocentemente acusado de uma
infração que afirma não ter cometido.
Em juízo, o réu negou a acusação que lhe
foi disparada na denúncia, a pretexto de que os itens arrecadados não seriam
de propriedade dele, aduzindo que seria mero consumidor de substâncias
estupefacientes. Informou que apareceu a viatura policial e foi abordado, mas
nada de ilícito foi localizado consigo. Em seguida, apareceu um cachorro do
canil que localizou uma droga ali no local da ocorrência, mas não era de sua
propriedade. Por fim, disse que tinha droga em sua residência, mas era para
sua própria utilização (interrogatório audiovisual).
Todavia, a versão exculpatória é deveras
mendaz e inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas
aos autos. Na verdade, sua negativa de traficância cai por terra diante do
restante dos elementos probatórios amealhados em seu desfavor.
As testemunhas policiais, ouvidas em
juízo, por sua vez, foram firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do
réu pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucedeu a
diligência que culminou com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se
apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
7
Marcelo Felipe e Roberto Lourenço,
policiais militares, explicaram que diante de denúncias anônimas sobre
traficância, diligenciara na praça apontada ao que observaram, em três
oportunidades distintas, indivíduos contatando o réu, sendo que ele se dirigia
ora a uma moita ora até uma rampa da pista de skate e em seguida retornava
com algo, entregando-o para aqueles. Abordado, nada de ilícito foi
encontrado. Todavia, confessou a traficância, indicando o local onde o
entorpecente estava escondido, inclusive dizendo que em sua casa havia mais
droga, o que foi constatado em revista domiciliar (depoimento audiovisual).
Vale dizer que tais declarações apontam
para o mesmo sentido daquelas oferecidas anteriormente, em fase
extrajudicial, no calor dos acontecimentos.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu e não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
8
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
9
De outro tanto, é dever do sentenciado, se
tem versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu.
Irrelevante o fato de outras testemunhas
não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele
arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou neste
aspecto.
Daí, porque, ausentes as denominadas
contraprovas, quais sejam, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o
oposto do alegado pela acusação.
Ora, surpreendido em flagrante delito,
tendo em seu poder expressiva quantidade de entorpecente, a maior parte
individualmente embalados, portanto, facilitando a dissimilação a terceiros
indivíduos, em região de traficância, além de dinheiro, sem comprovação da
formal proveniência lícita, fatores amealhados à dinâmica da diligência
policial, evidente que sua conduta se subsome ao tipo penal previsto no artigo
33, caput, da Lei n.o 11.343/06, não havendo mesmo que se cogitar em
fragilidade probatória ante a idoneidade e consistência das provas colhidas,
não se vislumbrando, como já dito, qualquer interesse por parte das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
10
testemunhas de acusação em alterar a verdade dos fatos.
De outro tanto, ao contrário do aventado
pela defesa a peculiaridade de ter sido arrecadado pouco importe monetário
com o réu em nada descaracteriza a conduta que lhe foi caracterizada. Muito
pelo contrário, é indicativo de que almejava comercializar o restante dos itens
para aumentar a lucratividade.
Também, enquanto tudo o quanto narrado
está a demonstrar o intuito de traficância, nada no telado dá respaldo à
alegação de tratar-se o réu de mero usuário de drogas.
A propósito, não se há descartar a
possibilidade de coexistência entre as figuras do consumidor e do traficante
de tóxicos, não se descartando a probabilidade de que o réu tenha se
envolvido com a mercancia espúria justamente para obter dinheiro de modo
fácil e, assim, manter o invocado vício.
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o réu,
mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
11
Por outro lado, razão assiste ao órgão
ministerial quando alega cabível a modificação do quantum de pena aplicado
a título de sanção penal.
A pena-base foi dosada no mínimo legal
em virtude de o Magistrado de Primeiro Grau entender serem as
circunstâncias judiciais favoráveis ao agente.
De outro tanto, na segunda etapa, o MM.
Juiz, S. Exa., compensou a agravante da reincidência específica (fls. 73) com
a atenuante da menoridade relativa, situação que comporta modificação.
Isto porque, a reincidência específica é
circunstância a permitir um maior recrudescimento. Ora, este fator determina
que o réu persiste na senda de idêntico crime, permitindo maior
recrudescimento que a recidiva genérica.
Nesse
sentido,
precedente
do
Col.
Supremo Tribunal Federal: “(...) à luz do direito positivo, nada obsta a
consideração das agravantes de maneira a agravar a pena acima da fração de
1/6, quando for o caso. E isso, em especial, em face da reincidência,
mormente se específica (...)” (HC 101.918/MS 1a T. rel. Min. Ricardo
Lewandowski j. 11.5.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
12
Sendo assim, observada a presença da
atenuante da menoridade relativa, o índice eleito para acréscimo será de 1/6
(um sexto), conduzindo a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Ainda, não seria mesmo o caso de
aplicação do benefício legal, devo frisar que este não procede, em razão do
descumprimento de requisitos exigidos pela lei para a sua concessão.
Consoante o disposto no art. 33, §4o da
Lei 11.343/2006: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa”.
É da jurisprudência que não faz jus àquela
modalidade de diminuição da pena o acusado que é possuidor de maus
antecedentes ou reincidente (STJ: HC no 81.892, rel. Min. PAULO
GALLOTTI, j. em 06.05.2008).
Deste modo, ausentes outros parâmetros
para análise, resultará as penas no total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso
legal.
Por fim, é de ser dito que o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
13
prisional fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se como o mais
adequado à situação 'in concreto', necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir nova recidiva, haja vista que, a par do quantum da pena
imposta, e de tratar-se de delito extremamente grave, que não raro serve como
porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando
indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, é o réu portador de maus
antecedentes e reincidente, cabendo ao Julgador destinar especial cautela ao
caso, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
E, friso, não se trata de um exame da
gravidade abstrata do delito, mas de uma análise cuidadosa do caso
específico, em que foram apreendidas considerável quantidade e duplicidade
de drogas, bem como dinheiro, além de ser o réu reincidente, sendo que a
condenação anterior, ao que se viu, não foi suficiente a desestimulá-lo da
reiteração criminosa, carecendo, assim, desta feita, de regime prisional mais
contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e repressivo da pena
imposta.
Também por tais razões, inviável a
substituição da pena reclusiva, que não se vislumbra suficiente a coibir a
reiteração criminosa, observado, inclusive, o art. 44, incisos II e III, do
Código Penal.
É caso, pois, da parcial reforma da r.
sentença ora combatida, nos moldes acima, tão-somente para readequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-71.2019.8.26.0608 -Voto no 40.676
14
reprimenda, subsistindo, no mais, a r. decisão, nos termos em que lançada,
pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial, para readequar a reprimenda, nos moldes acima, condenando
Lucas Augusto Chiqueto, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal, por infração ao art. 33,
“caput” da Lei n° 11.343/06, mantendo-se, no mais, a r. sentença combatida.
SÉRGIO RIBAS

Relator